Tribunal: TJSP
Processo: 1137838-22.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
BANCÁRIO. REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Irresignação do demandante. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. Descumprimento de determinação para a emenda da inicial com juntada de procuração com firma reconhecida. Irresignação do demandante. Alegação de inexigência da

Ementa:
BANCÁRIO. REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Irresignação do demandante. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. Descumprimento de determinação para a emenda da inicial com juntada de procuração com firma reconhecida. Irresignação do demandante. Alegação de inexigência da autenticação. Afastamento. Determinação que se mostra razoável para comprovar a legítima manifestação de vontade e evitar o assoberbamento do Judiciário.CUSTAS PROCESSUAIS. Alegação de que as custas seriam indevidas, por se tratar de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Desprovimento. Tendo em vista que a demanda reúne diversas das características de advocacia predatória delineadas pelo NUMOPEDE no Comunicado CG no 02/2017, remanesce a obrigação de recolhimento das custas processuais, ainda que se trate de cancelamento da distribuição. Aplicação do Enunciado 14 do Comunicado CG no 424/2024. Precedentes jurisprudenciais. JUSTIÇA GRATUITA. Deferimento do benefício, diante da comprovação da hipossuficiência econômica do demandante. Suspensão, por conseguinte, da exigibilidade das custas iniciais e do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sentença reformada no ponto. Apelação parcialmente provida.